Tribunal: STF
Processo: HC 183357
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO. PRETENDIDO SALVO-CONDUTO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    2. Compete ao juízo da execução decidir sobre detração penal. Precedentes: HC 157.209-AgR/RO, Rel Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; RHC 174.660-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2019; HC 133.867/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/06/2016; e HC 119.004/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25/11/2015.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 121 do Código Penal.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018; e HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.